Tribunal: TJBA
Processo: 0536330-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0536330-96.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: DÉBORA RABELO SILVA

ADVOGADO: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Débora Rabelo Silva contra
a
sentença da
9
ª Vara
de Relações de Consumo

da Comarca de
Salvador
, que extinguiu o processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da
Demandante
, nos termos do art. 485,
II e
III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a extinção do processo por abandono pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da
A
cionante
, conforme previsto no art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da
Suplicante
antes da extinção do processo por abandono. A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença, uma vez que o abandono da causa deve ser formalmente comunicado à parte, para que tenha a oportunidade de suprir a falta.

4. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA é consolidada, no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono, somente pode ocorrer após a intimação pessoal do
A
utor, não sendo suficiente a intimação por meio eletrônico ou por Diário da Justiça.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
stj, agint no resp 1319780/rj, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.09.2018; TJ-BA, AP nº 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018.

_____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0536330-96.2015.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente
DÉBORA RABELO SILVA,
sendo Recorrid
a a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.